Tribunal: TJDFT
Processo: 0729401-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729401-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZENILDA SANTANA PEREIRA MENINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: ZENILDA SANTANA PEREIRA MENINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, ZENILDA SANTANA PEREIRA MENINO, e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o acórdão de ID 46419256. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46869553, e 46901525. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ZENILDA SANTANA PEREIRA MENINO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, e o DISTRITO FEDERAL para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 18:10:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador